Tribunal: TJBA
Processo: 8004781-71.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004781-71.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAIANA TATIANE VIEIRA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004781-71.2022.8.05.0250
,
em que figura como Apelante
DAIANA TATIANE VIEIRA DOS SANTOS LIMA
e Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator